Tribunal: CARF
Processo: 10830.726899/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726899/2017-21
ACÓRDÃO
2002-010.220 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO AGUSTINHO PEREIRA DA CONCEICAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte do tributo
não exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento no
que tange ao oferecimento deste à tributação em sua Declaração de Ajuste
Anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDO DE PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO.
Comprovado que os rendimentos auferidos são decorrentes da atividade
de transporte de passageiro, considera-se como tributável o equivalente a
60% destes rendimentos.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.220 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726899/2017-21
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos da prestação de serviços de transportes recebidos de pessoa jurídica, referente ao
exercício 2013.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 10/28), extrai-se:
No curso de procedimento fiscal conduzido pelo Serviço de Fiscalização da
DRF/Campinas, foi apurado que o contribuinte identificado no Auto de Infração,
doravante denominado fiscalizado, após lograr êxito em procedimento licitatório,
foi permissionário de serviço de transporte público da Prefeitura de Guarulhos ao
longo do ano-calendário 2012, tendo percebido remuneração nos termos do
contrato firmado.
(...)
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.220 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726899/2017-21
3
Cotejando as informações apresentadas pela Prefeitura de Guarulhos com
aquelas declaradas pelo fiscalizado na DIRPF do exercício 2013, referente ao ano-
calendário 2012, constatamos omissão de rendimentos, o que motivou o presente
lançamento de ofício2.
Preliminarmente, cabe esclarecer que a remuneração recebida pelo fiscalizado,
permissionário na condição de motorista de miniônibus, é um rendimento pago
pela Prefeitura de Guarulhos3 (rendimento recebido de pessoa jurídica), não se
confundindo com as tarifas pagas pelos usuários do serviço de transporte (que
eventualmente são pagas diretamente aos permissionários, quando em espécie –
dinheiro de bordo).
Após análise da impugnação, foi proferido Acórdão n° 03-83.937 - 6a TURMA da DRJ
em Brasília/DF de e-fls. 746/771, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 779/801), apresenta inovação ao pugnar pela nulidade por cerceamento do direito de
defesa, bem como pela nulidade por ausência de intimação individual em conta bancária coletiva.
Nas razões as quais repisa as alegações da impugnação, adoto o relatório da DRJ:
Da responsabilidade da Fonte Pagadora em reter o Imposto na Fonte
- A Prefeitura do Município de Guarulhos deve ser chamada para responder
eventual inobservância na falta de retenção do imposto de renda na fonte, nos
limites da lei;
- Sempre laborou como permissionário para transportar passageiro em favor da
prefeitura de Guarulhos, a qual sempre esclareceu que estava fazendo as
retenções de imposto sobre a renda devidamente;
(...)
- Discorda do valor cobrado pela RFB de 25% depositado em conta bancária (AG
0250 14949-5), à qual nunca teve acesso;
- Tal valor se trata de determinação em cláusula de contrato do permissionário e
tanto a Prefeitura quanto a cooperativa dizem que o valor é referente ao
andamento do sistema integrado de transporte público de Guarulhos;
- Desconhece e nunca teve acesso ao percentual de 25%, pois é descontado do
valor a título de "dar andamento ao sistema de transporte de Guarulhos";
(...)
- Nunca recebeu os valores referentes à compensação do subsídio de agosto a
dezembro de 2012, pois a Prefeitura estava inadimplente;
- Não há que se falar em fato gerador para incidir imposto, multa, juros e
correção, pois o valor nunca ingressou em seu patrimônio;
(...)
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.220 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726899/2017-21
4
- A aplicação da multa no percentual de 75% irá atingir o seu sustento e da sua
família, bem como impactar na falta de manutenção do veículo de passageiros e
no pagamento das prestações de seu financiamento;
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINARES
Da Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa
Aduz que foi prejudicado sobremaneira, haja vista que foi intimado no ano de 2017
a apresentar documentos do ano de 2012, ou seja, cinco anos após, e, não houve tempo hábil para
providenciar todos os documentos necessários aptos a embasar a sua defesa, devendo o
lançamento ser decretado nulo por cerceamento do seu direito de defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.220 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726899/2017-21
5
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, “Termo de Verificação Fiscal”, “enquadramento legal” e demais informações
fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em
sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Cumpre destacar que não foi negado ou sequer mitigado o direito do contribuinte
de discordar da autuação. Com a apresentação da impugnação ao lançamento, foi dado ao
requerente a oportunidade de se defender e apresentar todos os documentos comprobatórios
pertinentes, bem como foi-lhe também garantido o direito de ter suas razões analisadas pelo
órgão julgador.
Cumpre trazer à baila, ainda, a súmula vinculante CARF no 46, que esclarece que o
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.220 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726899/2017-21
6
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
Da Nulidade – Ausência de intimação de Cotitular da Conta Bancária
No que tange à preliminar de nulidade suscitada pelo Recorrente, fundada na
alegada ausência de intimação de todos os cotitulares de conta bancária, com amparo na Súmula
no 29 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não lhe assiste razão.
Com efeito, a referida súmula estabelece a necessidade de intimação de todos os
cotitulares da conta bancária nos casos em que o lançamento se baseia em depósitos bancários de
origem não comprovada, justamente em razão da presunção legal de omissão de rendimentos que
pode atingir indistintamente os titulares da conta, exigindo-se, portanto, a observância do
contraditório em relação a todos os potenciais sujeitos passivos.
Todavia, a hipótese dos autos não se subsumi ao enunciado sumular invocado.
Conforme se extrai do TVF, o lançamento não decorre da aplicação da presunção
relativa aos depósitos bancários de origem não comprovada, mas sim da constatação direta de
omissão de rendimentos com base em informações prestadas por fonte pagadora, no caso, a
Prefeitura de Guarulhos. A autoridade fiscal, ao cotejar os dados informados pela fonte pagadora
com aqueles declarados na DIRPF do contribuinte, identificou divergência que ensejou a
constituição do crédito tributário.
Ademais, restou expressamente consignado que os valores considerados no
lançamento dizem respeito a rendimentos pagos por pessoa jurídica ao fiscalizado, na condição de
permissionário de serviço público.
Dessa forma, não há qualquer relação entre o fundamento do lançamento e a
existência de conta bancária conjunta, tampouco se utilizou a autoridade fiscal de presunção
baseada em movimentação bancária que justificasse a aplicação da Súmula CARF no 29.
Nessa perspectiva, a exigência de intimação de cotitular de conta bancária revela-
se absolutamente impertinente ao caso concreto, porquanto inexistente qualquer imputação
fundada em depósitos bancários ou em elementos que demandassem a participação de
terceiros no polo passivo da relação tributária.
Assim, não configurada qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa,
tampouco inobservância de formalidade essencial à validade do lançamento, deve ser rejeitada a
preliminar de nulidade arguida pelo Recorrente.
MÉRITO
Tendo o Recorrente se limitado a repisar, em sede recursal, as mesmas alegações já
deduzidas na impugnação, sem trazer aos autos qualquer elemento probatório novo ou
fundamento jurídico capaz de infirmar as conclusões anteriormente alcançadas, peço vênia para
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.220 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726899/2017-21
7
transcrever e adotar, como razões de decidir, os bem lançados fundamentos constantes da
decisão proferida pela DRJ, os quais passam a integrar o presente voto, senão vejamos:
DA RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA
Em sua defesa, o contribuinte alega que a Prefeitura do Município de Guarulhos
deve ser chamada para responder eventual inobservância na falta de retenção do
imposto de renda retido na fonte. Ressalta que desconhecia que a Prefeitura
deixou de cumprir sua obrigação de recolher o imposto de renda e que, de acordo
com o Parecer Normativo no 1/2002, o imposto de renda retido na fonte deve ser
cobrado da fonte pagadora.
A condição da fonte pagadora como responsável pela obrigação principal vai até a
entrega da Declaração de Ajuste Anual. A partir desta data, a obrigação em
relação aos rendimentos tributáveis retorna ao beneficiário dos rendimentos,
conforme preconiza o Parecer Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002:
(...)
No regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda
na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda
seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na Declaração de Ajuste Anual, nos
termos dos arts. 7o a 12 da Lei no 9.250, de 1995, observadas as alterações
supervenientes:
(...)
No caso concreto, não se tratando de rendimentos para os quais exista previsão
legal que estabeleça a incidência exclusiva na fonte, tampouco a isenção, estava o
contribuinte obrigado a submetê-los ao ajuste anual, na sua declaração de
rendimentos.
As orientações expedidas pela RFB nos programas anuais de Imposto de Renda
Pessoa Física – Perguntas e Respostas seguem a mesma linha normativa. Para o
exercício 2013, ano-calendário 2012, as orientações foram encaminhadas da
seguinte forma:
(...)
Portanto, eventual imposto de renda não retido pela fonte pagadora após a data
de entrega da Declaração de Ajuste Anual é de responsabilidade do próprio
contribuinte.
DOS RENDIMENTOS INFORMADOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS
Em sua defesa o contribuinte alega que o documento enviado pela Prefeitura de
Guarulhos não retrata a realidade e que os valores efetivamente recebidos
constam do extrato bancário. Em decorrência disso, solicita que seja decretada a
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.220 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726899/2017-21
8
nulidade dos documentos enviados pela Prefeitura ou, alternativamente, a sua
exclusão do auto de infração.
Inicialmente é importante mencionar que os documentos anexados pela
Prefeitura foram encaminhados ao Serviço de Fiscalização da DRF/Campinas (SP)
em atendimento ao Ofício SEFIS/DRF/CPS 10.048/2016.
A suposta incoerência alegada pelo contribuinte entre os documentos
apresentados pela Prefeitura e os valores efetivamente recebidos pelo
permissionário, caso seja confirmada, não autoriza a exclusão de tais documentos
dos autos e tampouco traz como consequência a sua nulidade.
Cumpre salientar que o contribuinte teve o prazo de 30 (trinta) dias para analisar
toda a documentação anexada e apresentar seus argumentos na impugnação.
É na defesa que o contribuinte tem oportunidade de rebater os argumentos
expostos pela Autoridade fiscal com base nos dados da prefeitura, trazendo aos
autos documentos para contrapor as informações fornecidas pela fonte pagadora.
O contribuinte demonstrou total conhecimento dos documentos utilizados pelo
Auditor, anexando à sua defesa os documentos emitidos pela Prefeitura quanto
aos valores pagos, bem como cópias de seus extratos bancários, que serão
devidamente analisados ao longo desse voto.
Conforme exposto acima, o lançamento foi efetuado seguindo o que determina a
legislação, não havendo que se falar em exclusão ou nulidade dos documentos
apresentados pela fonte pagadora ou pelo contribuinte.
DO BIS IN IDEM – IMPOSTO COBRADO DE OUTROS CONTRIBUINTES
O contribuinte argumenta que nunca teve acesso ao percentual de 25%, que se
trata de uma cláusula do contrato e que o valor depositado em conta coletiva
nunca foi rendimento do contribuinte.
Alega, ainda, que as despesas com gasolina, financiamento e manutenção do
veículo foram pagas por ele e não com valores da conta coletiva.
No Edital de Licitação, na modalidade de Concorrência Pública no 02/2.011 – STT
(Processo Administrativo no 42.366/2.011), está previsto, no Anexo V – Gestão
Financeira e Remuneração do Serviço, que da remuneração de cada
permissionário poderá ser descontados valores relativos à operação dos serviços
(fl. 484):
5.7.9 Da remuneração de cada PERMISSIONÁRIO DA MODALIDADE ALIMENTADOR
poderão ser descontados valores referentes ao pagamento de prestações da
aquisição de veículos e outros investimentos relacionados à operação dos serviços
e outros determinados por ordem judicial.
O Ofício no 044/2016-STT-HMV_GFST, de 19/09/2016 da Secretaria de
Transportes e Trânsito – Gabinete do Secretário, prevê os repasses referente ao
percentual de 25% da remuneração dos permissionários (fls. 31/32):
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.220 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726899/2017-21
9
(...) Para cada mês, foi diariamente detalhado:
(...) c) a forma de pagamento dos 25% da remuneração devida (conforme edital,
25% da remuneração devida era depositada em conta bancária conjunta deles,
para facilitar o rateio de custos operacionais comuns, a exemplo de combustíveis,
despesas de manutenção, etc).
Além disso, as planilhas dos pagamentos das remunerações dos permissionários
apresentadas pela Prefeitura (fls. 673 a 684) informam o recebimento da
remuneração de 25% nas contas coletivas.
Considerando que parte da remuneração do permissionário foi direcionada para
as despesas coletivas, conforme previsão no Edital de Licitação, sendo que tal
cláusula foi ratificada pelas informações prestadas no Ofício no 044/2016-STT-
HMV_GFST e pelos documentos apresentados pela Prefeitura, será mantido o
valor recebido pelo contribuinte e descrito na coluna “Depósito em conta coletiva
(G) = A* 25%” da planilha apresentada pela fonte pagadora.
Em relação à alegação de bis in idem, sob o argumento de que o montante
correspondente aos 25% está sendo cobrado em outro auto de infração, cumpre
esclarecer que os valores relativos à conta coletiva serão apurados no processo
mencionado e, caso seja comprovado que pertenciam a terceiros, serão excluídos,
não gerando bis in idem.
Assim, ficam mantidos os valores relativos aos 25% depositados em conta
coletiva.
DA FALTA DE COMPENSAÇÃO DE SUBSÍDIOS COM A OUTORGA
O contribuinte alega que não houve a compensação dos rendimentos dos meses
de agosto a dezembro com a outorga para obter a permissão pública. Acrescenta
que a Prefeitura está inadimplente por não ter pago os valores e, se não houve
um acréscimo em seu patrimônio, não há fato gerador do imposto de renda. Por
isso, entende que tais valores devem ser excluídos.
De acordo com o Edital de Concorrência Pública no 02/2011 – STT o tipo de
licitação é de “maior oferta de pagamento pela outorga” (fl. 37).
No item 18 é estipulado o valor mínimo da outorga para cada lote, sendo que a
quantia a ser paga “... poderá ser dividida em até 4 (quatro) vezes, em parcelas
anuais, iguais e sucessivas, contadas da data de assinatura do contrato” a serem
reajustadas pelo IGP M (itens 18.1 e 18.2 do Edital – fls. 63/64).
O subsídio, por sua vez, é o complemento da remuneração pago pela Prefeitura
quando os valores de arrecadação forem insuficientes para remunerar o
permissionário, conforme contrato previsto no Edital (fls. 616/617):
(...)
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.220 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726899/2017-21
10
O Ofício no 044/2016-STT - HMV_GFST, de 19/09/2016, encaminhado pela
Secretaria de Transportes e Trânsito - Gabinete do Secretário da Prefeitura
Municipal de Guarulhos traz esclarecimentos acerca do assunto (fl. 32):
Conforme solicitado ainda, enviamos em outra planilha as informações do
subsídio 2012 (complemento da remuneração paga pela Prefeitura, conforme
contrato, diante do não atingimento mensal dos valores nele estipulados),
contemplando valores pagos ao longo do ano e valores compensados, a pedido
dos permissionários, com valores por eles devidos a título da 2a parcela da
outorga (valor ofertado pelos permissionários quando da licitação para obter a
permissão pública).
De acordo com a planilha “SUBSÍDIO 2012” que consta no Termo de Verificação
Fiscal, elaborada a partir de informações extraídas de demonstrativos enviados
pela Prefeitura de Guarulhos, os valores de subsídio devidos pela Prefeitura ao
contribuinte no período de agosto a dezembro de 2012 foram compensados com
valor de outorga devida pelo permissionário (fl. 27).
O contribuinte discorda do recebimento desses valores que a Prefeitura informa
terem sido compensados com os valores da outorga, no entanto, não demonstra
ser indevida a compensação efetuada, uma vez que não traz aos autos
documentos que comprovem que efetuou o pagamento da outorga devida no ano
de 2012.
O fato gerador do imposto de renda é a disponibilização econômica ou jurídica,
conforme disposto no art. 43, da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional:
(...)
No caso específico, conforme já mencionado, há a previsão no Edital de
pagamento de subsídio, caso os valores percebidos pelos permissionários não
sejam suficientes dentro de cálculo estipulado.
De acordo com as informações constantes dos autos, a Prefeitura apurou valores
devidos a título de subsídio no ano-calendário 2012 e, nos meses de agosto a
dezembro de 2012, efetuou a compensação com os valores devidos da outorga
por permissão.
(...)
Por outro lado, o contribuinte não comprovou que efetuou o pagamento da
outorga por outros meios (que não a compensação), de maneira a demonstrar
que a compensação foi indevida e, por conseguinte, que não teve a
disponibilidade jurídica dos rendimentos.
Assim sendo, mantém-se o valor recebido a título de subsídio.
DA DIFERENÇA ENTRE O DINHEIRO DE BORDO E O VALOR EFETIVAMENTE
RECEBIDO PELO CONTRIBUINTE
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.220 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726899/2017-21
11
O contribuinte argumenta que não recebeu os valores descritos na planilha como
“Dinheiro/Bordo”, que a planilha apresenta uma média de R$ 150,00 recebido e
que o valor médio nunca ultrapassou R$ 40,00 por dia trabalhado.
O pagamento em espécie está previsto, tanto no Edital – Anexo V (fl. 484) quanto
no contrato firmado entre o permissionário do transporte público (no caso o
contribuinte) e a Prefeitura Municipal de Guarulhos (fls. 659/660):
(...)
O cálculo da remuneração está detalhadamente descrito no Anexo V do Edital de
Concorrência Pública e do Contrato firmado, dos quais se extrai que:
- é aplicado o Índice de Integração, que é calculado utilizando-se a quantidade de
passageiros embarcados e a quantidade de passageiros integrados;
- o número de viagens realizadas será obtido dos sistemas de bilhetagem
eletrônica e de monitoramento de frota.
Ainda de acordo com o Anexo V do Edital, independente do valor pago pelo
passageiro (se integral, 50% da tarifa ou se tem direito a alguma isenção), o
permissionário do transporte recebe um valor fixo por passageiro transportado
(fls. 482/483):
5.7.2 A tarifa de remuneração por passageiro transportado será de:
Lote 1 - Área 1 = R$ 1,4228
Lote 2 - Área 2 = R$ 1,2418
Lote 3 - Área 3 =R$ 1,5871
Constata-se que os valores depositados em conta corrente correspondiam a 75%
do montante apurado deduzido o “dinheiro de bordo”, cujo valor era variável
diariamente, conforme planilhas da Prefeitura (fls. 673 a 684).
Por outro lado, o contribuinte não acostou aos autos documentos que
comprovam ter recebido apenas R$ 40,00 em média pelo serviço prestado em
contraposição às quantias mencionadas na planilha da Prefeitura e utilizadas pela
fiscalização.
Cabe reiterar que, conforme observado nas planilhas, a Prefeitura não utilizou o
valor fixo de R$ 150,00, nem uma média igual para todos os permissionários.
Acrescenta-se ainda que não há documentos nos autos que demonstrem que o
contribuinte questionou os valores contabilizados à época a título de dinheiro de
bordo. É importante lembrar que, caso os cálculos efetuados pela Prefeitura
tivessem considerados o dinheiro de bordo a maior, isso teria como consequência
uma diminuição no valor do depósito na conta individual do permissionário.
Em síntese, são utilizados para calcular os valores de bordo critérios objetivos e o
contribuinte não traz documentos que demonstrem que tenha recebido, apenas,
R$ 40,00 em média (valor informado por ele como média para todos os
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.220 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726899/2017-21
12
permissionários em contraposição aos valores informados na planilha da
Prefeitura).
Assim, serão mantidos os valores de Dinheiro de Bordo calculados pela Prefeitura.
DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR INFORMADO PELA PREFEITURA E O VALOR
EFETIVAMENTE DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DO CONTRIBUINTE
O contribuinte argumenta que há diferença entre os extratos bancários e o
montante informado pela Prefeitura, devendo ser reduzido o valor do principal e
dos acessórios. Foram juntados aos autos pelo impugnante, os extratos bancários
de janeiro a dezembro de 2012 (fls. 727 a 729).
Analisando referidos extratos e a planilha encaminhada pela prefeitura (coluna
Depósito em conta Individual 75% - B), acostadas às fls. 673 a 684, verificou-se
que os valores depositados na conta corrente do impugnante são aqueles
informados pela prefeitura.
É importante ressaltar que deve ser considerada como remuneração do
contribuinte o valor total recebido pela operação do serviço de transporte urbano
e não somente o valor do depósito na conta corrente (75%).
Cabe esclarecer ainda que as parcelas que compõem a remuneração total
questionadas pelo contribuinte já foram analisadas nos tópicos anteriores.
DOS CÁLCULOS DA REDUÇÃO DE 60% DE ABATIMENTO SOBRE O IR
O contribuinte afirma que sua atividade é transporte de passageiros e que devem
ser excluídos os valores dos 25% da conta coletiva e reduzidos os valores de
dinheiro de bordo para R$ 40,00 por dia trabalhado, para depois se computar a
redução legal de 60% sobre os rendimentos auferidos.
Registre-se que o percentual de 25% sobre os rendimentos recebidos e o dinheiro
de bordo já foram tratados em tópicos específicos e não serão novamente
abordados neste item.
(...)
Na apuração da omissão de rendimentos, o Auditor-Fiscal considerou o
percentual de 60% a que faz jus o impugnante.
Destaca-se ainda que foi abatido do montante apurado o valor oferecido à
tributação pelo contribuinte, apurado na ficha relativa a “rendimentos recebidos
de pessoa física”.
Portanto, serão mantidos os valores apurados pela fiscalização.
Dessa forma, à míngua de elementos capazes de infirmar a apuração realizada pela
fiscalização e diante da adequada aplicação da legislação de regência, devem ser integralmente
mantidos os fundamentos adotados pela decisão recorrida, não prosperando as alegações
defensivas apresentadas pelo contribuinte.
Da Multa de Ofício
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.220 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726899/2017-21
13
No que se refere a multa aplicada, entendo que a decisão de piso não merece
reparo, tendo sido observado os dispositivos legais e no percentual estabelecido por Lei.
Cumpre esclarecer ao contribuinte que a penalidade aplicada no presente caso
corresponde à multa de ofício em seu patamar ordinário de 75%, prevista na legislação de
regência para as hipóteses de falta ou insuficiência de pagamento do imposto apurado. Não se
trata, portanto, de multa qualificada, a qual demandaria a comprovação de dolo, fraude ou
simulação, circunstâncias estas que não foram sequer imputadas pela autoridade fiscal, tampouco
constituem fundamento do lançamento.
Ressalte-se, ademais, que a aplicação da multa de ofício possui natureza de ato
vinculado, decorrente da verificação objetiva da infração tributária, sendo inaplicável qualquer
juízo discricionário para sua redução fora das hipóteses legalmente previstas. Assim, uma vez
caracterizada a omissão de rendimentos, mostra-se incabível a pretensão de afastamento ou
diminuição da penalidade aplicada, por ausência de respaldo legal.
Quanto ao alegado caráter confiscatório, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 817
DF CARF MF
Original